Tribunal: TJSP
Processo: 1034827-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que enuncia os motivos que determinaram a procedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento do c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

INIDONEIDADE. DECLARAÇÃO FALSA QUANTO AO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que enuncia os motivos que determinaram a procedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento do c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

INIDONEIDADE. DECLARAÇÃO FALSA QUANTO AO ESTABELECIMENTO.
1. Autuação por emissão de notas fiscais com declaração falsa quanto ao estabelecimento – não por crédito de imposto, como comumente ocorre – , em razão da declaração de inidoneidade da destinatária.

2. "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda". Aplicação, por analogia, do entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.148.444/MG, Tema 272) e Súmula 509.

3. Não comprovação de falsidade. Endereço indicado nas notas fiscais que corresponde ao constante dos cadastros da JUCESP e Receita Federal. Ausência de prova de dolo, simulação ou conluio entre as contratantes, com a intenção de fraudar as transações de compra e venda de mercadorias.

4. As provas documental e pericial indicam que o negócio ocorreu e que as mercadorias foram entregues às transportadoras contratadas pela adquirente, ficando o transporte a cargo desta.

5. Operação de venda com cláusula FOB. Conjunto probatório que não indica qualquer irregularidade nas operações. Boa-fé caracterizada pela adoção de medidas para verificação da regularidade cadastral prévia da empresa compradora. Ineficiência do sistema de fiscalização que não pode ser suprida com a imposição, às empresas, de tarefa que exorbita de suas obrigações de contribuinte.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.